Tribunal: TJES
Processo: 5000877-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
POSSIBILIDADE
.
REITERAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

Trata-se de matéria objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068), ainda pendente de julgamento, em que se analisa, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a
imediata execução da pena
imposta pelo Conselho de Sentença, após a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) ao art. 492, I, “
e”
, do CPP.

2.

Por seu turno, o Tribunal da Cidadania também já decidiu pela ilegalidade da execução provisória da pena,
quando ausentes elementos de cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP.

3.

Entretanto, consta que o paciente
reiterou em conduta delitiva no curso da presente ação penal e descumpriu a medida cautelar de manter o endereço atualizado
, sendo plenamente justificável a manutenção da segregação cautelar visando a
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de reiteração criminosa.

4.

Ordem
denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
POSSIBILIDADE
.
REITERAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

Trata-se de matéria objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068), ainda pendente de julgamento, em que se analisa, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a
imediata execução da pena
imposta pelo Conselho de Sentença, após a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) ao art. 492, I, “
e”
, do CPP.

2.

Por seu turno, o Tribunal da Cidadania também já decidiu pela ilegalidade da execução provisória da pena,
quando
ausentes elementos de cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP.

3.

Entretanto, consta que o paciente
reiterou em conduta delitiva no curso da presente ação penal e descumpriu a medida cautelar de manter o endereço atualizado
, sendo plenamente justificável a manutenção da segregação cautelar visando a
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de reiteração criminosa.

4.

Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000877-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
T
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID 7142780) impetrado em favor de
DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares nos autos da ação penal originária nº 0021277-27.2016.8.08.0030.

Alega
o impetrante, em síntese: I) que o paciente fora condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade
de
15 anos de reclusão
em
20/03/2023, por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
perante o
Tribunal do Júri; II) a defesa manifestou imediatamente o desejo de recorrer da sentença proferida e apresentou as razões de apelação tempestivamente; III) embora o paciente tenha respondido a todo o processo em liberdade, logo após a sentença foi decretada sua prisão preventiva
visando
garantir a ordem pública; IV) o recurso interposto não foi remetido à 2ª instância devido à digitalização dos autos, não havendo nenhuma atualização processual até o momento; V)
a presunção de inocência também atua nesta fase processual, sendo o principal vetor ao não cumprimento da execução provisória da pena; VI) apesar da prisão processual não possuir um prazo definido, deve ser revista e justificada a cada 90 (noventa) dias, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP; VII) analisando a linha do tempo, tem-se que a prisão foi decretada em 20/03/2023, os autos encaminhados para digitalização em 29/09/2023, e desde então não houve nenhuma manifestação sobre a manutenção ou revogação da custódia cautelar do paciente, o que a torna ilegal.

Requer, no presente wirt, a expedição do competente alvará de soltura, para que
o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Decisão em ID 7266480 indeferindo a liminar pleiteada.

Informações da autoridade coatora em ID 7548541. Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 7560196 pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não

constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente.
Explico.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, LVII, da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção, devendo a prisão ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

O
novo preceito contido no art. 492, I, alínea “
e”
, do CPP, reza que em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença,
“
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas,
com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”
(g.n.)

Trata-se de matéria objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068), ainda pendente de julgamento, em que se analisa, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a
imediata execução da pena
imposta pelo Conselho de Sentença, após a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) ao art. 492, I, “
e”
, do CPP.

Por seu turno,
o Tribunal da Cidadania também já
decidiu pela
ilegalidade da execução provisória da pena,
quando ausentes elementos de cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. 2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. 3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada.” (STJ - AgRg no HC: 714.884/SP, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT -, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, Julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022)

Entretanto, consta que o paciente
reiterou em conduta delitiva no curso da presente ação penal
1
e descumpriu a medida cautelar de manter o endereço atualizado
, sendo plenamente justificável a manutenção da segregação cautelar visando a
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de reiteração criminosa.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)